Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708591-20.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ORGANIZACAO LORD LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ORGANIZAÇÃO LORD LTDA-EPP em face de sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que denegou a segurança. Em contrarrazões, o Distrito Federal suscita a preliminar de perda do objeto, tendo em vista que a apelante requer que seja retirado sobrestamento de processo que fora arquivado. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2020 13:40:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador